Tribunal: STM
Processo: 7000729-45.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PGJM. AUSÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
EFEITOS INFRINGENTES OU PARA PREQUESTIONAR MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
1. A contradição que dá margem aos Embargos Declaratórios é a que se estabelece entre os
termos da própria decisão judicial, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a que
possa vir a existir entre o Acórdão e o ordenamento jurídico ou entre a Decisão e o entendimento
da Acusação.
2. Na ausência de omissão, obscuridade ou contradição, torna-se inviável pretender, nessa via
recursal, a reforma do Acórdão embargado.
3. Os Embargos de Declaração podem ter efeitos infringentes do julgado e também servem para
prequestionar matéria constitucional, mas tão somente nos limites da omissão, da obscuridade
ou da contradição apontada na Decisão.
Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
20/04/2023, 20:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680192228769897261373593739&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
28/03/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000729-45.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL,
REALIZADA NO PERÍODO DE 06/02/2023 A 09/02/2023, APÓS O RETORNO DE
VISTA DO MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, O TRIBUNAL
PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, PARA MANTER
INALTERADA A DECISÃO QUE, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 13, INCISO
V, E 131, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO DO STM, NÃO CONHECEU E
NEGOU SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000670-
57.2022.7.00.0000, OPOSTOS PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, POR SEREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, E OS DECLAROU
PROTELATÓRIOS, NA FORMA DO ART. 132 DO MESMO DIPLOMA. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, EM SEU VOTO DE VISTA, LEONARDO
PUNTEL E LOURIVAL CARVALHO SILVA DAVAM PROVIMENTO PARCIAL,
DE MODO A REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA E RECEBER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000670-57.2022.7.00.0000 OPOSTOS NO
QUE DIZ RESPEITO AO PEDIDO DE SUPRIMENTO DE CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE PARA O FIM DE
PREQUESTIONAR A MATÉRIA DE ORDEM CONSTITUCIONAL ALEGADA
PELO ORA AGRAVANTE. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. OS VOTOS DOS MINISTROS
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E ODILSON SAMPAIO BENZI FORAM COMPUTADOS NA
FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. O MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. AUSENTES,
JUSTIFICADAMENTE, OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA E ODILSON SAMPAIO BENZI. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

20/04/2023, 20:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680192228769897261373593739&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

20/04/2023, 20:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942430167483&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000729-45.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, QUE CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO QUE, COM
FUNDAMENTO NOS ARTS. 13, INCISO V, E 131, § 3º, DO REGIMENTO
INTERNO DO STM, NÃO CONHECEU E NEGOU SEGUIMENTO AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000670-57.2022.7.00.0000, OPOSTOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, POR SEREM
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, E OS DECLAROU PROTELATÓRIOS, NA
FORMA DO ART. 132 DO MESMO DIPLOMA. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ACOMPANHARAM O VOTO DO RELATOR. OS
MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO, LEONARDO PUNTEL E LOURIVAL
CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PEDIDO VISTA: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

20/04/2023, 20:12
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942430167483&evento=72167...
2/2
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

20/04/2023, 20:14
:: 40001350246 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
1/7
AGRAVO INTERNO Nº 7000729-45.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PGJM. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU
OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES OU PARA
PREQUESTIONAR MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
1. A contradição que dá margem aos Embargos Declaratórios é a que
se estabelece entre os termos da própria decisão judicial, ou seja, entre
a fundamentação e o dispositivo, e não a que possa vir a existir entre o
Acórdão e o ordenamento jurídico ou entre a Decisão e o entendimento
da Acusação.
2. Na ausência de omissão, obscuridade ou contradição, torna-se
inviável pretender, nessa via recursal, a reforma do Acórdão
embargado.
3. Os Embargos de Declaração podem ter efeitos infringentes do
julgado e também servem para prequestionar matéria constitucional,
mas tão somente nos limites da omissão, da obscuridade ou da
contradição apontada na Decisão.
Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, em conformidade com o
extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer, e por maioria, em
negar provimento ao Agravo Interno interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar para manter inalterada a Decisão que, com fundamento nos arts. 13, inciso V,
e 131, § 3º, do Regimento Interno do STM, não conheceu e negou seguimento aos
7000729-45.2022.7.00.0000
40001350246 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:14
:: 40001350246 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
2/7
Embargos de Declaração nº 7000670-57.2022.7.00.0000, opostos pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, por serem manifestamente incabíveis, e declarou-os
protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo Diploma.
Brasília, 28 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar contra a Decisão monocrática proferida em 14 de outubro de 2022,
que, com fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, ambos do Regimento
Interno do STM, não conheceu e negou seguimento aos Embargos de Declaração
nº 7000670-57.2022.7.00.0000, opostos pelo Ministério Público Militar, por serem
manifestamente incabíveis, e os declarou protelatórios, na forma do art. 132 do
mesmo diploma.
Consoante se observa dos autos, em 8 de novembro de 2021, a PGJM
interpôs os Embargos Infringentes do Julgado nº 7000869-16.2021.7.00.0000,
objetivando o afastamento da prescrição reconhecida pelo Acórdão publicado no Dje
nº 192/2021, de 4 de novembro de 2021, nos autos da Apelação nº 7000862-
58.2020.7.00.0000 e, consequentemente, da extinção da punibilidade do ex-Soldado
do Exército WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA pelo crime previsto no art.
240, caput, do CPM (processo 7000862-58.2020.7.00.0000/STM, evento 44,
EMBINFNUL1).
Esta Corte conheceu e, por maioria, não acolheu os Embargos
Infringentes do Julgado e manteve, por seus próprios e jurídicos fundamentos, o
Acórdão embargado, que extinguiu a punibilidade do Acusado em razão da
ocorrência da prescrição (processo 7000869-16.2021.7.00.0000/STM, evento 29,
EXTRATOATA1).
O Acórdão dos Embargos Infringentes do Julgado foi publicado no Dje
de 12 de setembro de 2022.
Em 21 de setembro de 2022, a PGJM interpôs Embargos de
Declaração, com pedido de efeito modificativo e para fins de prequestionamento, em
face do Acórdão proferido nos referidos Embargos (processo 7000869-
16.2021.7.00.0000/STM, evento 44, EMBDECL1).
Nos Declaratórios, o ora Agravante alegou que o Acórdão embargado
afrontou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, no sentido de
que o marco interruptivo da prescrição ocorre na Sessão de Julgamento, e não no dia
da publicação da Sentença, quando se trata de órgão julgador colegiado.
7000729-45.2022.7.00.0000
40001350246 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:14
:: 40001350246 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
3/7
Apontou que, embora a jurisprudência referenciada tenha se firmado
em face de julgamentos colegiados de segundo grau, a mesma regra deveria ser
aplicada em julgamentos de primeira instância, como nos casos do Tribunal do Júri.
Afirmou, ainda, que a Decisão viola o art. 129, I, da Constituição,
alegando que a prescrição foi declarada sem o devido amparo legal (processo
7000869-16.2021.7.00.0000/STM, evento 44, EMBDECL1).
Porém, como Relator, não vislumbrei a ocorrência de qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade no Acórdão embargado. Assim,
por meio de Decisão monocrática de 14 de outubro de 2022, e utilizando como
fundamento os arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, ambos do Regimento Interno do STM,
não conheci e neguei seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela PGJM,
por serem manifestamente incabíveis, e declarei-os protelatórios, na forma do art.
132 do mesmo diploma (processo 7000670-57.2022.7.00.0000/STM, evento 11,
DEC1).
A Decisão foi publicada no Dje no dia 18 de outubro de 2022 e a
PGJM, intimada em 24 de outubro de 2022, interpôs, tempestivamente, no mesmo
dia, o presente Agravo Interno (processo 7000670-57.2022.7.00.0000/STM, evento
15, DJE1, evento 20, evento 21, AGR_INT2).
Em seu Agravo, a PGJM reitera de forma muito sucinta o que foi
sustentado quando da oposição dos Embargos de Declaração, destacando que foram
propostos com objetivo infringente e, alternativamente, para fins de
prequestionamento, apontando contradição com o entendimento esposado pelo
Supremo Tribunal Federal a respeito do marco interruptivo em decisões colegiadas.
Pugna, por fim, pela reforma da Decisão proferida em sede de
Aclaratórios, com o seu prosseguimento (evento 1, AGR_INT1).
Mantendo a Decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, submeti o Agravo Interno à apreciação do Plenário desta Corte, na
forma do art. 123, § 2º, do RISTM.
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
7000729-45.2022.7.00.0000
40001350246 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:14
:: 40001350246 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
4/7
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar contra Decisão monocrática proferida em 18 de outubro de 2022,
que, com fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do Regimento Interno do
STM, não conheceu e negou seguimento aos Embargos de Declaração nº 7000670-
57.2022.7.00.0000, opostos pela Acusação, por serem manifestamente incabíveis, e
os declarou protelatórios, na forma do art. 132 do mesmo diploma.
O Agravante reitera o que já foi sustentado quando da oposição dos
Embargos Declaratórios e pugna pela reforma da Decisão proferida
monocraticamente, com o seu prosseguimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que os Embargos de Declaração
destinam-se ao esclarecimento de pontos no Acórdão sobre os quais exista
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Por esse motivo, o art. 542,
caput, do CPPM, assim dispõe:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende
ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
É certo que eles podem ter efeitos infringentes do julgado e também
servem para prequestionar matéria constitucional, mas tão somente nos limites da
omissão, da obscuridade ou da contradição apontada na Decisão.
Nesse passo, tem-se que a contradição que dá margem aos Embargos
Declaratórios é a que se estabelece entre os termos da própria decisão judicial, ou
seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a que possa vir a existir entre o
Acórdão e o ordenamento jurídico ou entre a Decisão e o entendimento da Defesa.
Assim, tem-se por Decisão contraditória aquela cujos elementos litiguem nela
mesma.
Em relação à obscuridade, cabe esclarecer que, na técnica jurídica,
deriva de erros de sintaxe, de construção da frase, do uso de palavras inadequadas,
que não são capazes de revelar, com clareza, o pensamento sobre o que escreve o
Magistrado, tornando ininteligível a decisão.
Já a omissão acontece quando o julgado não se pronuncia sobre ponto
ou questão suscitada pelas partes. Assim, considera-se omisso um julgado que não
se manifeste sobre um pedido, sobre argumentos relevantes lançados pela parte ou
sobre questões de ordem pública, que tenham, ou não, sido suscitadas.
Não são essas as condições destes autos.
De fato, o Acórdão embargado expôs de modo bastante pormenorizado
todos os motivos pelos quais esta Corte entendeu pela improcedência dos Embargos
Infringentes do Julgado, não havendo que se falar em ambiguidade, obscuridade ou
7000729-45.2022.7.00.0000
40001350246 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:14
:: 40001350246 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
5/7
contradição.
Da mesma forma, observa-se que o Acórdão embargado abordou
devidamente todos os pontos indicados como contraditórios pelo ora Agravante,
especialmente quanto ao marco interruptivo do prazo prescricional, por entender
que, em julgados de primeira instância, ainda que proferido por órgão colegiado,
como o Conselho Permanente de Justiça, o marco interruptivo da prescrição dá-se
apenas com a publicação da Sentença condenatória, ainda que outra seja a data da
Sessão de Julgamento.
Portanto, ainda que a solução dada por esta Corte não tenha agradado a
Acusação, é patente que não há qualquer reparo a ser feito em sede de Embargos de
Declaração.
Ora, os Aclaratórios somente permitem o reexame do Acórdão
embargado para o específico efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de
caráter integrativo-retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão
ou contradição, complemente e esclareça o conteúdo da Decisão proferida. Se a
Acusação tiver o intuito de rediscutir matéria tratada no Acórdão, deve impugná-lo
por meio recursal adequado para o seu fim, o qual não abrange os Embargos de
Declaração.
Com efeito, não cabem Embargos Declaratórios para reexaminar
matéria já discutida, principalmente quando o Embargante demonstra a clara
intenção de buscar novo pronunciamento da Corte.
Esse é o entendimento consolidado deste Tribunal, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. OBSCURIDADES NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
EFEITOS
INFRINGENTES.
EXCEPCIONALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. O Acórdão recorrido
tratou das preliminares de nulidade, na extensão e na profundidade próprias da
Apelação, não havendo obscuridades a sanar. Quanto ao mérito, esta Corte tratou
com clareza a matéria de defesa ora reprisada sob o argumento de 'obscuridade'. A
irresignação defensiva denota o intuito de revisitar questões amplamente debatidas
e decididas, de forma exauriente, pelo Pleno desta Corte. Consoante sólido
entendimento jurisprudencial, não se acolhem os Aclaratórios quando a parte os
utiliza para rediscutir a matéria ventilada no Acórdão recorrido, pois os Embargos
de Declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
julgado, somente obtendo efeitos infringentes em situações excepcionais. O Aresto
recorrido enfrentou as matérias trazidas pela Defesa com clareza e exatidão,
limitando- se a pretensão do Embargante ao revolvimento da matéria, visando
modificar o anterior provimento, o que é vedado pela via dos Embargos
Declaratórios. Não há, no Acórdão recorrido, omissão, ambiguidade, contradição,
obscuridade ou qualquer nulidade, ou vício, capazes de invalidar ou de enfraquecer
a conclusão adotada na Decisão recorrida. Embargos de Declaração conhecidos e
7000729-45.2022.7.00.0000
40001350246 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:14
:: 40001350246 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
6/7
rejeitados.
Decisão
unânime.
(STM.
AGRAVO
INTERNO
nº
7001468-
23.2019.7.00.0000. Relator Ministro. Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Julgado em 16/4/2020. Publicado no DJe de 18/5/2020).
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: Embargos de
Declaração nº 7001464- 83.2019.7.00.0000, de relatoria do Min. Gen Ex LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES (julgado em 3/3/2020); Embargos de Declaração nº
7001377-30.2019.7.00.0000, de relatoria do Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ (julgado em 20/2/2020); Embargos de Declaração nº 7001376-
45.2019.7.00.0000, de relatoria do Min. Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgado em 16/12/2019).
Por certo, o Acórdão embargado examinou de forma adequada a
matéria, não se revestindo de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição em
relação a qualquer tese arguida e debatida nestes autos.
Tampouco há violação a preceitos, fundamentos e princípios
constitucionais que possam ensejar prejuízo ao Embargante. O que se constata é
apenas o inconformismo da PGJM com o entendimento adotado pelo Tribunal.
Verifica-se, dessa forma, que os Embargos de Declaração foram
opostos para estender o exame do Acórdão, trazendo matérias já exaustivamente
discutidas quando da apreciação dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000869-16.2021.7.00.0000.
Repiso, o manejo dos Embargos de Declaração, com o fim de conferir
efeitos infringentes ao julgado ou mesmo de prequestionar dispositivos legais e
constitucionais, somente é aceitável nos limites de alguma omissão, obscuridade ou
contradição constatada na decisão embargada. Uma vez que, no presente caso, como
visto, não se verificou a ocorrência de qualquer dessas hipóteses, torna-se inviável
pretender, nessa via recursal, a reforma do Acórdão embargado.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno
interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para manter inalterada a
Decisão que, com fundamento nos arts. 13, inciso V, e 131, § 3º, do Regimento
Interno do STM, não conheceu e negou seguimento aos Embargos de Declaração nº
7000670-57.2022.7.00.0000, opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350246v12
e do código CRC 51f8c575.
7000729-45.2022.7.00.0000
40001350246 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:14
:: 40001350246 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
7/7
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 18/4/2023, às 14:15:38
7000729-45.2022.7.00.0000
40001350246 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:13
:: 40001350302 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
1/5
AGRAVO INTERNO Nº 7000729-45.2022.7.00.0000/DF
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: WELINGTHON DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de Agravo Interno interposto pela douta Procuradoria-Geral
da Justiça Militar contra a Decisão monocrática do eminente Ministro-Relator Dr.
Artur Vidigal de Oliveira, pela qual foi negado seguimento aos Embargos de
Declaração 7000670-57.2022.7.00.0000. Segundo fundamentos apresentados no
Decisium agravado, a negativa de seguimento se deu pelo manifesto descabimento
dos Aclaratórios, motivo por que os declarou protelatórios e determinou a aplicação
da regra contida no art. 132 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(STM).
Nas Razões recursais, ressalta o Parquet que os pedidos formulados
nos Embargos seriam de caráter alternativo, pois buscava ou que dessem efeitos
infringentes ao Recurso, para alterar o resultado pelo qual se reconheceu a
prescrição, ou, se não acolhido, que se supra a contradição alegada como forma de
prequestionamento de matéria constitucional. Com essa segunda alternativa, busca
satisfazer requisito para eventual interposição de Recurso Extraordinário ao
Supremo Tribunal Federal (STF).
Em relação ao primeiro pedido, de caráter infringente, insiste na
necessidade de suprimento da contradição que haveria entre a leitura da maioria
deste Tribunal (fixada no Acórdão da Apelação 7000862-58.2020.7.00.0000 e,
posteriormente, reafirmada nos Embargos Infringentes 7000869-16.2021.7.00.0000)
e o entendimento do STF, o qual foi adotado pela minoria vencida. Ademais, afirma
que o tema, por si só, afasta o caráter protelatório do seu debate, mesmo que em
sede de Embargos de Declaração, visto que “objetiva anular decreto de prescrição”.
Sobre o pedido de prequestionamento, alternativo ao acima, destaca
que esse desautoriza a negativa de seguimento imposta e, consequentemente, a
declaração do caráter protelatório, uma vez que tal finalidade é plenamente aceita.
Em acréscimo, por se tratar de possível divergência entre a interpretação dada por
este Tribunal e aquela consolidada pela Corte Suprema, mais se justifica o
recebimento dos Embargos e, ao fim, o seu acolhimento para suprir a contradição
referente ao art. 129, I, da Constituição da República de 1988 (CR/88).
7000729-45.2022.7.00.0000
40001350302 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:13
:: 40001350302 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
2/5
Pautado o feito para Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre
6.2.2023 e 9.2.2023, Sua Excelência o Relator votou por conhecer e desprover o
Agravo Interno, para manter a Decisão monocrática pelo nela exposto e a negativa
de seguimento aos Embargos de Declaração 7000670-57.2022.7.00.0000. Após ler
os judiciosos fundamentos trazidos no Voto, em razão de deter dúvida, optei, com a
devida vênia, por solicitar Vista nos termos regimentais. Alcançada melhor
compreensão do caso, retorno os autos, momento em que adianto meu voto pelo
parcial provimento do Agravo Interno.
Naquilo que convirjo ao ilustre Ministro Artur Vidigal de Oliveira,
considero correto seu posicionamento pela inviabilidade do emprego dos Embargos
de Declaração como meio para extensão do debate de mérito da causa. É verdade
que os Aclaratórios, na sua análise, podem acarretar efeitos infringentes ao Julgado
alvo de questionamento, pois certas contradições, ambiguidades, omissões e/ou
obscuridades, embora internas ao Decisium, quando demasiadas, podem levar à total
alteração do resultado prolatado.
Dito isso, tais situações são excepcionais. Em regra, os Declaratórios
dificilmente representam mecanismo efetivamente recursal, ao passo que sua
proposta é apenas tornar a Decisão anterior mais clara em si própria, ou seja, sem
compará-la com entendimentos externos, tais como as razões expostas pelas partes
em Apelo ou Recurso em Sentido Estrito anterior. Essa é a interpretação que se
alcança ao art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), motivo pelo qual,
além de alegar formalmente uma das hipóteses do artigo, deve o Embargante se ater
ao limite semântico apontado.
Tal leitura é posição consolidada na jurisprudência desta Corte, à qual
já me filiei em outras oportunidades, como se colhe dos julgados a seguir:
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA.
[...].
INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÕES QUE EXTRAVASARAM OS LIMITES
SEMÂNTICOS-MATERIAIS DO ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR (CPPM). TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DECISÕES
UNÂNIMES. I - Como determina o art. 542 do CPPM, os Embargos de Declaração
são meio recursal empregável quando se entende haver ambiguidade, contradição,
obscuridade e/ou omissão no Acórdão do Tribunal. Busca-se o aperfeiçoamento do
julgamento prolatado, de modo a afastar qualquer disposição dúbia ou que possa
levar a uma incompreensão do resultado. II - Não obstante, além de formalmente
ser necessário alegar alguma das hipóteses do art. 542 do CPPM, a tese suscitada
precisa estar circunscrita às colocações internas do próprio Decisum. Por isso,
não ocorre situação sequer de cabimento dos Embargos de Declaração quando a
ambiguidade, a contradição, a obscuridade ou a omissão suscitada na verdade
disser respeito a uma divergência entre os fundamentos e as conclusões
alcançadas pela Corte e a interpretação que o Embargante entende que seria a
acertada. III - Em tal cenário, há, na verdade, uma tentativa de rediscussão
meritória, situação que não é comportada pelos limites semânticos-materiais das
hipóteses de cabimento em questão. Dessa forma, de pronto, deve ser rejeitada a
7000729-45.2022.7.00.0000
40001350302 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:13
:: 40001350302 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
3/5
análise dos Aclaratórios opostos, sob pena de acarretar a indevida alteração do
seu específico propósito. IV - Embargos de Declaração não conhecidos. Decisões
unânimes. (STM. ED 7000089-42.2022.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz. Julgado em 1.6.2022. Publicado em 29.6.2022; grifo nosso).
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 542 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). OMISSÕES, AMBIGUIDADES E
CONTRADIÇÕES. PRELIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
MILITAR (PGJM). NÃO CABIMENTO PARCIAL DO RECURSO. OMISSÃO
SOBRE TEMA NÃO DEBATIDO. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA. PRELIMINAR
ACOLHIDA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. REJEIÇÃO. LACUNAS
SUSCITADAS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DECISÃO UNÂNIME. I - O recurso de Embargos de Declaração é voltado à
integração do julgado, pois fornece meio para que a Parte interessada busque
fechar possíveis lacunas no julgamento anterior, as quais são listadas no art. 542
do CPPM. Portanto, cabe o seu manejo quando se argumentar a existência de
alguma ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão na decisão
questionada. II - Não obstante, em especial acerca da hipótese de cabimento
fundada em omissão, é descabido o manejo do recurso para questionar a não
manifestação do Juízo sobre tema não suscitado anteriormente no processo, ainda
mais quando sequer citado nas Razões do recurso prévio. Revela-se, nessa
situação, uma contradição lógica, pois não há como o Julgador se omitir sobre
algo que não sabia que a Parte buscava manifestação. Precedentes desta Corte.
III - No caso concreto, rejeitado o conhecimento de partes dos Embargos
Declaratórios em razão da situação descrita. Em que pese, de fato, a Corte, no
julgamento da Apelação, não tenha proferido decisão a respeito das omissões
alegadas, constatou-se que as temáticas trazidas à lume não foram tencionadas
antes, de modo que não há como supri-las nos Aclaratórios. Preliminar, suscitada
pela PGJM, contra a integralidade do Recurso. Preliminar acolhida em parte.
Decisão unânime. [...]. (STM. ED 7000802-51.2021.7.00.0000. Rel. Min. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 10.3.2022. Publicado em 25.3.2022; grifo
nosso).
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. O manejo
de Embargos de Declaração com o fim de conferir efeitos infringentes ao julgado
ou mesmo de prequestionar dispositivos legais e constitucionais somente é aceitável
nos limites de alguma omissão, obscuridade ou contradição constatada na decisão
embargada. 2. Diante da ausência de adequação a qualquer dessas hipóteses de
cabimento previstas no art. 542 do CPPM, não há como se utilizar os aclaratórios
para reexaminar matéria já discutida, principalmente quando se demonstra na
insurgência a mera tentativa de mudar o posicionamento adotado por esta Corte.
Agravo Interno conhecido e não acolhido. Decisão unânime. (STM. AI 7000626-
72.2021.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em 21.10.2021.
Publicado em 10.11.2021; grifo nosso).
No caso em debate, no que diz respeito ao pedido para alteração do
resultado do Acórdão, desde logo se denota inexistir uma contradição do Julgado
com seus próprios termos. Se a posição da maioria desta Casa diverge daquela do
STF na matéria, isso é uma ocorrência externa ao julgamento realizado, o que
7000729-45.2022.7.00.0000
40001350302 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:13
:: 40001350302 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
4/5
demandaria reanálise meritória. O decidido, tanto no Apelo quanto nos Embargos
Infringentes, é coeso em si próprio, não obstante externamente seja diferente do
aplicado pelo Excelso Pretório. Logo, o não seguimento quanto a esse pedido foi
medida adequada, motivo por que concordo com o Relator.
Entretanto, não acompanho o Voto proferido quanto ao pedido
alternativo, para prequestionar o tema em face de dispositivo constitucional
possivelmente afetado pela posição majoritária do STM. Como destacado pelo
Agravante, o manejo de Embargos com essa finalidade é absolutamente aceito pela
praxe judicial. A título de exemplo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou
a compreensão de que o uso desse Recurso para tanto não se considera protelação do
processo, consoante Súmula 98: “Embargos de declaração manifestados com
notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”.
Não diferente é a leitura deste Tribunal, como se colhe de recente
julgado:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN AGRAVO INTERNO. PGJM.
ESTELIONATO. FATOS OCORRIDOS ENTRE OS ANOS DE 2008 E 2009.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. FUNDAMENTO LEGAL. ART. 110, § 2º, DO CP
COMUM, COM REDAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.234/2010.
OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM ENTRE A DATA
DO FATO E A DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. VEDAÇÃO À LUZ DA
LEGISLAÇÃO EM VIGOR. FATO PRETÉRITO. IRRETROATIVIDADE DA LEI
PENAL MAIS GRAVOSA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA. ARTS. 2º, 5º, INCISO XXXIX, 22, INCISO I, 93, INCISO IX, E 129,
INCISO I, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ACATAMENTO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. O
manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado para
a reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão somente, a rediscussão da
matéria. Na espécie, não se detectam quaisquer omissões apontadas pelo
embargante, sem que remanesça reparo a ser feito na parte que extinguiu a
punibilidade mediante a declaração da prescrição na forma retroatativa. Embargos
de Declaração acolhidos em parte, apenas com a finalidade integrativa de
reconhecer como presquestionada a matéria constitucional ventilada pela
acusação. Decisão por unanimidade. (STM. ED 7000232-31.2022.7.00.0000. Rel.
Min. Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em 9.6.2022. Publicado em
21.6.2022; grifo nosso).
Nesse tom, o recebimento dos Embargos de Declaração, ao menos em
relação a esse pedido, era medida possível e adequada, pois em tese é cabível o
manejo para satisfazer prequestionamento fundado em contradição, omissão,
ambiguidade e/ou obscuridade referente a dispositivo constitucional. Ainda assim,
somente quando se julgar o mérito é que se determinará se houve a situação alegada
e, então, se há o que ser esclarecido. Logo, é impróprio considerar o argumento
como necessariamente incabível, muito menos protelatório.
7000729-45.2022.7.00.0000
40001350302 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/04/2023, 20:13
:: 40001350302 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=06cfcfedae4120ffad...
5/5
Ademais, durante todo o trâmite processual nesta instância, o
Ministério Público Militar buscou constantemente o debate (acerca de qual seria o
momento de interrupção da prescrição em 1º grau), sempre em face do art. 129, I, da
CR/88. Isso se observa desde o parecer ofertado na Apelação 7000862-
58.2020.7.00.0000, primeira oportunidade em que o Tribunal examinou a questão,
ao ser trazido ex officio em Plenário pelo Relator do Apelo, Ministro Gen Ex
Odilson Sampaio Benzi. Dessa forma, não cabe falar que haja eventual inovação ou
que esta Corte não foi tencionada a se manifestar nas oportunidades anteriores.
Portanto, respeitada a posição do ilustre Relator deste Agravo Interno,
conheço do Recurso e dou-lhe parcial provimento, de modo a reformar a Decisão
monocrática atacada e receber os Embargos de Declaração opostos no que diz
respeito ao pedido de suprimento de contradição, omissão, obscuridade ou
ambiguidade para o fim de prequestionar a matéria de ordem constitucional alegada
pelo ora Agravante.
Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350302v6 e
do código CRC cd003cac.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 31/3/2023, às 18:12:59
7000729-45.2022.7.00.0000
40001350302 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR